Tribunal: TJES
Processo: 0005571-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005571-46.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAYLA COUTINHO DE FREITAS DOS SANTOS
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
–
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE – INDEVIDO INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO
–
SENTENÇA CONFIRMADA.

D
emonstrado o atendimento às exigências editalícias
atinentes à comprovação de prévia experiência profissional em áreas de assistência básica à saúde
, afigura-se indevid
o o indeferimento da inscrição de candidata em processo seletivo simplificado, devendo ser tutelado o seu direito líquido e certo à participação no certame.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando o inteiro teor da sentença hostilizada em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada neste
mandamus

por LAYLA COUTINHO DE FREITAS DOS SANTOS, confirmando medida liminar outrora deferida, a fim de determinar a participação da impetrante, aqui Apelada, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital ICEPi/SESA n.º 002/2021, com a sua consequente adesão ao cargo de Cirurgiã-Dentista do Município de Colatina (fls. 99/100).

Em seu arrazoado recursal (fls. 103/108), o ente público Apelante aduz, em síntese, que
(i)
a Apelada busca tutelar
“direito que não se demonstra líquido e certo, o que, de pronto, inviabiliza a impetração do mandado de segurança”
(fls. 104-v); e que
(ii)

“as alegações da recorrida não têm o condão de gerar privilégio de descumprir regras pré-estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), em prejuízo dos demais candidatos que se submeteram integralmente ao instrumento convocatório”
(fls. 106).

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo voluntário para que, com a reforma da sentença, seja rejeitada a pretensão mandamental, denegando-se a segurança.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais a fls. 110/117, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença objurgada em seu inteiro teor.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão do Ministério Público atuante neste segundo grau de jurisdição emitiu parecer no id 5906877, consignando inexistir, na espécie,
“interesse público primário hábil a justificar a intervenção do Ministério Público como
custos iuris
”
(fls. 03).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que concedeu a segurança postulada neste
mandamus

por LAYLA COUTINHO DE FREITAS DOS SANTOS, confirmando medida liminar outrora deferida, a fim de determinar a participação da impetrante, aqui Apelada, no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital ICEPi/SESA n.º 002/2021, com a sua consequente adesão ao cargo de Cirurgiã-Dentista do Município de Colatina (fls. 99/100).

Em seu arrazoado recursal (fls. 103/108), o ente público Apelante aduz, em
síntese, que
(i)
a Apelada busca tutelar
“direito que não se demonstra líquido e certo, o que, de pronto, inviabiliza a impetração do mandado de segurança”
(fls. 104-v); e que
(ii)

“as alegações da recorrida não têm o condão de gerar privilégio de descumprir regras pré-estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia (art. 37,
caput
, da CF/88), em prejuízo dos demais candidatos que se submeteram integralmente ao instrumento convocatório”
(fls. 106).

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo voluntário para que, com a reforma da sentença, seja rejeitada a pretensão mandamental, denegando-se a segurança.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais a fls. 110/117, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da sentença objurgada em seu inteiro teor.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão do Ministério Público atuante neste segundo grau de jurisdição emitiu parecer no id 5906877, consignando inexistir, na espécie,
“interesse público primário hábil a justificar a intervenção do Ministério Público como
custus iuris
”
(fls. 03).

Pois bem.

De acordo com o relato inicial, a Apelada inscreveu-se no processo seletivo simplificado regido pelo Edital ICEPi/SESA n.º 002/2021 a fim de concorrer a uma bolsa, como Cirurgiã-Dentista, no âmbito do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), vindo a ter a sua inscrição indeferida por não haver
“
comprovado as informações autodeclaradas que atestavam sua experiência profissional na categoria em que concorre – assistência à saúde em Atenção Primária ou Estratégia de Saúde da Família ou Atenção Básica (item F do anexo C), as quais deveriam ser em anos completos (item 8.6)
”
, uma vez que as declarações por si apresentadas não teriam observado os requisitos prescritos no item 8.8, I, do instrumento editalício em comento (fls. 03-v).

Como cediço, a jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame.

Dito isso, colhe-se do Edital ICEPi/SESA n.º 002/2021 as seguintes disposições acerca da comprovação de experiência profissional para fins de deferimento da inscrição do candidato:

“
8.4. Dos documentos comprobatórios da análise das experiências profissionais:

8.5.

A experiência profissional a ser aceita neste certame será apenas em
assistência
à saúde em Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica à Saúde/Estratégia Saúde da Família. Para comprovação,
no documento deverá estar especificado que a atuação do candidato foi em atividades assistenciais em Atenção Primária à Saúde/Atenção Básica à Saúde/Estratégia Saúde da Família
.

8.6.

Serão computados como experiência profissional documentos que comprovem o período em
anos completos
.

8.7.

Não serão computados como experiência profissional o tempo de estágio, monitoria ou voluntariado.

8.8.

Os documentos de comprovação para experiência profissional deverão seguir os seguintes critérios:

I. Na área pública:

a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos de Órgãos ou Unidades Administrativas Equivalentes especificando o período compreendido, e os cargos ou funções exercidas comprovando a atuação declarada; OU

b) Declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando a atuação declarada.

II. Na iniciativa privada:

a) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho); OU

b) Declaração emitida pelo empregador contendo assinatura com firma reconhecida que identifique o responsável pela referida declaração informando período e atividades exercidas, comprovando a atuação declarada.” [fls. 24]

Ao confrontar as exigências editalícias com o conteúdo da prova documental pré-constituída adunada aos autos, o douto Juízo da causa chegou à conclusão de que a eliminação da Apelada do certame em apreço foi indevida, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença hostilizada:

“Ora, do acordo com os documentos anexos aos autos, a declaração de fls. 67 preenche todos os requisitos supramencionados, senão vejamos:

1. Trata-se do documento expedido pelo Poder Público Municipal (Prefeitura de Colatina);

2. A declaração foi prestada em papel timbrado da Prefeitura, constando, ainda, o seu carimbo;

3. O documento segue datado (25/01/2021) e assinado par servidora localizada na Secretaria Municipal de Recursos Humanos, Alessandra Manffioletti, conforme se denota do Portal da Transparência do Município[1];

4. Resta, ainda, especificado o período compreendido e os cargos ou funções exercidas comprovando a atuação declarada, no seguinte trecho: ‘presta(ou) serviços a Prefeitura Municipal do Colatina, no cargo de PMNS I A – ODONTÓLOGO com data de Admissão em 08/06/2009 a 04/03/2018, lotado(a) na secretaria SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PSF’.

Sendo assim, o resultado da análise de documentação apresentada pela Administração Pública não poderia ser outro, senão o deferimento da inscrição.” [fls. 99-v]

Com efeito, as declarações apresentadas pela candidata Apelada preencheram todos os requisitos formais previstos no edital de regência, havendo, em ambos os documentos (fls. 66/67), expressa menção à sua atuação no âmbito da atenção básica à saúde e do Programa Saúde da Família (PSF), motivo pelo qual não procede a alegação recursal de inobservância ao disposto no item 8.5 da norma editalícia.

Nesse cenário, impõe-se convir que o acoimado ato coator, consistente no indeferimento da inscrição da Apelada sob o equivocado argumento de que não haveria documento capaz de comprovar a sua prévia experiência profissional nas áreas de assistência básica à saúde, violou direito líquido e certo que merece ser tutelado nesta seara processual.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, confirmando o inteiro teor da sentença objurgada em sede de reexame necessário.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição (art. 25, da Lei Federal n.º 12.016/2009).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 18/03/2024 a 22/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão: 18 a 22/03
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões